Tribunal: TJDFT
Processo: 0000348-46.2019.8.07.0013
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTS. 252 E 258 DO ECA. GRATUIDADE. PEDIDO EM SEDE RECURSAL. DEFERIDA. MÉRITO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E RESTRIÇÃO DE ACESSO A EVENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça pode ser pleiteada a qualquer tempo e grau de jurisdição, observado o efeito ex-nunc, ou seja, que não gera efeitos retroativos.
1.1. Requerida a concessão do benefício e demonstrada a alegada hipossuficiência da parte, a concessão dos benefícios inerentes à gratuidade de justiça deve ser deferida.
2. As infrações administrativas imputadas ao apelante decorrem da violação ao dever de informação sobre a natureza e classificação do evento, bem como sobre o acesso e participação de crianças e adolescentes ao evento desacompanhados dos pais ou responsáveis em desconformidade com a classificação etária.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.